Tribunal: TJPA
Processo: 0002670-87.2004.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002670-87.2004.8.14.0201

APELANTE: FRANCISCO ELIAS NERI DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121,
§ 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Apelante que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima após esta o ameaçar de morte e se armar com arma de fogo, sendo absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Alegação ministerial
: Pedido de novo júri, alegação de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos.

Caso em exame
: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que absolveu o apelado pela prática de homicídio qualificado, alegando que a decisão foi contrária às provas produzidas nos autos e visando sua submissão a novo julgamento.

Questão em discussão
: Analisar se a decisão proferida foi contrária às provas dos autos.

Razões de decidir
: O Conselho de Sentença decidiu de acordo com que o que lhe foi apresentado e se não há provas que desconstituam a versão do apelado, sobretudo diante do contexto de ameaça iminente à sua vida, a decisão proferida - por sua absolvição, deve ser mantida.

Tese firmada
: É soberano o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, de modo que a anulação do julgamento somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos, o que não se afigura no caso em espeque e havendo duas versões a respeito do fato, amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CF, art.
5º, XXXVII, ‘c’; CPP,
art. 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007342220128110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025;
TJ-GO - Apelação Criminal: 5756791-75 .2022.8.09.0126. Relator.: Des(a). Denival Francisco da Silva, 4ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 15 de abril de 2024; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00015269520178190003 202305015133, Relator.: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2023; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00015269520178190003 202305015133, Relator.: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2023;
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007342220128110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2025;
TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 01001991820188200147, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 03/02/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
FRANCISCO ELIAS NERI DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pela 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o absolveu pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 175666138, no dia 21/04/2004, por volta das 22h30min, em um Bar localizado no Residencial Cabano, no bairro do Tapanã, a vítima e proprietário do bar, José Roberto Rosa da Silva, bebia cerveja com Elielson Pereira de Oliveira quando se iniciou uma discussão com sua companheira, Darci Marques dos Santos, que chegou a ser agredida; que Jacilene, filha de Darci, interferiu na briga, sendo igualmente agredida por José Roberto, saindo do local e ameaçado a vítima de morte.

Que Jacilene relatou a seu companheiro, ora apelado, o ocorrido e exigiu que este tomasse providências e após alguns minutos ele se deslocou até o bar, se colocou na presença da vítima e sem nenhum sinal de animosidade o convidou a beber.

Que no momento em que a vítima abria uma cerveja o apelado sacou de uma arma e anunciou à vítima que a mataria em razão de ter agredido sua mulher, Jacilene, fazendo vários disparos contra àquela, igualmente ameaçando Elielson, mas este se escondeu; que após os disparos o apelado se evadiu do local, evoluindo a vítima a óbito em consequência dos tiros.

Restando a materialidade do crime comprovadas nos autos, tanto pelos depoimentos das testemunhas quanto pelo Laudo Necroscópico, e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denunciou o recorrente como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB.

Após regular tramitação, foi o apelado pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri, tendo de tal decisão interposto Recurso em Sentido Estrito cujo Acórdão, de ID 19645313, deu parcial provimento ao pleito, porém, manteve a decisão de pronúncia para submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em ID 25372572/73, edital de intimação do apelado para o julgamento, tendo em vista este se encontrar em local incerto e não sabido.

Em ID 25372629, certificada a intimação do ora apelado para seu julgamento, bem como que este informou ser representado pela Defensoria Pública.

Relatório e mídia de audiência em ID 25372632/48 e 25372650/87.

Sentença em ID 25372649.

Ata de Audiência em ID 25372656.

Em ID 25372690, certificada a tempestividade do recurso ministerial.

Em ID 25372697, em suas razões,

pleiteia o Ministério Público, em síntese, a reforma da sentença que absolveu o ora apelado da prática do crime tipificado nos art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, afirmando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas produzidas nos autos na medida em que as provas testemunhais colhidas durante a instrução processual são uníssonas em apontar o apelado como autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima e que a tese defensiva de legítima defesa não encontra o mínimo respaldo nos autos.

Que não há qualquer indício de que a vítima tenha agredido o apelado ou que este tenha agido para se defender de uma agressão injusta, atual ou iminente, mas que o que se extrai dos autos é que ele, imbuído de um sentimento de vingança, premeditou o crime e executou a vítima de forma fria e cruel, sem lhe dar qualquer chance de defesa, afirmando igualmente não se sustentar a tese defensiva de homicídio privilegiado, pois não há nos autos, afirma, qualquer elemento que indique que o apelado tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima e o que se constata é que aquele, após ser informado das agressões sofridas por sua companheira, dirigiu-se ao bar com o claro propósito de vingá-la, o que afasta a configuração do privilégio.

Aduz que a decisão dos jurados revela significativa falha no processo, pois ignorar as provas apresentadas nos autos e acolher as teses defensivas que se mostraram absolutamente descabidas indica não apenas uma falta de rigor na análise do caso, mas também uma possível desconexão entre a realidade dos fatos e a interpretação feita pelos jurados, restando o veredicto em desacordo com as evidências, o que demanda a anulação do julgamento na medida em que compromete a integridade do sistema judicial e a busca pela verdade, razão pela qual pugna pela submissão do ora apelado a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

Em contrarrazões, ID 25372700, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 25792690, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o julgamento realizado para que seja o apelado submetido a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Recebidos os autos foi detectado defeito nas mídias, sendo determinada a solução do problema, despacho de ID 27929632, retornando conclusos, 10/07/25, conforme certidão de ID 28250382.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
FRANCISCO ELIAS NERI DA SILVA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pela 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o absolveu pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Do Novo Júri:

Em tese única, requer o Ministério Público que se anule o julgamento a que foi submetido o apelado e se determine sua submissão a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri sob a justificativa de que a decisão proferida foi contrária às provas dos autos, uma vez que aquelas são convergentes no sentido da autoria delitiva e não indicam que o crime se deu em legítima defesa ou que o apelado tenha agido sob violenta emoção, sendo, ao contrário do que fez crer a defesa, claras a apontar a ocorrência de crime premeditado.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da CF/88
, razão pela qual a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório produzido nos autos.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012
, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 5756791-75.2022.8.09 .0126 COMARCA DE PIRENÓPOLIS APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADA: ÂNGELA DOS REIS CARDOSO RELATOR: DENIVAL FRANCISCO DA SILVA Juiz Substituto em 2º Grau EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, DO CP). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO COM RESPALDO NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONVICÇÃO ÍNTIMA DOS JURADOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO (ART. 5º, XXXVIII, DA CF). 1. O Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto, essenciais para a validade da decisão proferida pelo Júri. 2. Com a entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008 que alterou a quesitação formulada aos jurados, pretendeu o legislador simplificar o procedimento do Júri com o quesito genérico? o jurado absolve o acusado??, permitindo a desvinculação da resposta dos jurados às teses arguidas pela defesa, prestigiando a plenitude da defesa e possibilitando que os jurados absolvam o réu com base em sua íntima convicção. 3. Ademais, o que se extrai da ata de julgamento é que a Defesa da Apelada sustentou em plenário as teses de absolvição, por legítima defesa própria, e, subsidiariamente, de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), e a excludente da qualificadora de meio cruel (art. 121, § 2º, III, do CP). Logo, a tese de legítima defesa foi suscitada pela defesa e foi respondida dentro do quesito obrigatório. 4. Logo, o Tribunal não pode adentrar no juízo de discricionariedade acerca das razões que levaram o Júri a optar pela absolvição da Apelada, principalmente considerando que o acervo fático-probatório possibilita a adoção de quaisquer das versões apresentadas, sob pena de afronta à soberania dos vereditos e o princípio da íntima convicção dos jurados. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
TJ-GO - Apelação Criminal: 5756791-75 .2022.8.09.0126 PIRENÓPOLIS, Relator.: Des(a). Denival Francisco da Silva, 4ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 15 de abril de 2024
.)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU A TESE DEFENSIVA PARA ABSOLVER O ACUSADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. Não merece acolhimento a alegação de que a absolvição reconhecida pelo Conselho de Sentença se encontra manifestamente contrária às provas dos autos. Com efeito, não se pode cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os Senhores Jurados, no exercício da soberania constitucional de seus veredictos, optam por uma das vertentes apresentadas. No júri vigora o princípio da íntima convicção, sendo os Senhores Jurados livres na valoração e na interpretação da prova. Somente se admite a anulação de seus julgamentos, excepcionalmente, em casos de manifesta arbitrariedade ou total dissociação das provas contidas nos autos, o que não ocorreu na espécie. A tese defensiva trazida não se encontra isolada do contexto probatório. Duas foram às teses trazidas pelas partes. O júri popular adotou a tese trazida pela defesa. Inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania do Tribunal do júri. Obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente. Desprovimento do Recurso. (
TJ-RJ - APELAÇÃO: 00015269520178190003 202305015133, Relator.: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/11/2023
, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/11/2023)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria. 2. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1458197 SC 2014/0114751-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/05/2016
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2016)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (
HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011
, DJe 21/09/2011). (STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015). GRIFEI.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

Tem-se que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com o que restou provado nos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível se cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, senão, vejamos.

A testemunha Darci, companheira da vítima à data do crime, afirmou que fora agredida pelo companheiro e que ele agrediu a enteada, sua filha, quando ela tentou defendê-la das agressões; que não presenciou o réu ameaçar a vítima e que ele não sabia do ocorrido – as agressões por si e sua filha sofridas – porque ele estava trabalhando no momento em que ocorreram; que não presenciou o crime e sequer ouviu os tiros, pois estava dormindo.

A testemunha Elielson, única pessoa presente no local além do réu e da vítima e que presenciou os fatos, afirmou que a vítima era pessoa violenta e que todos sabiam que andava armada; que não presenciou qualquer discussão entre o réu e a vítima, mas que esta estava muito irritada e agressiva e que foi quem começou a discussão, mas não sabia se naquele momento estava armada, sendo quem partiu para cima do réu e deu início às agressões e ofendeu o réu; que naquele dia a vítima tinha agredido a companheira e a esposa do réu, mas que não sabe se o réu tinha conhecimento das agressões no momento do crime, afirmando que fora pressionado na delegacia a acusar o réu.

A testemunha Álvaro, escrivão de polícia à data do crime, não se recordava dos fatos e se a testemunha Elielson sofrera alguma pressão ao depor.

A testemunha Roberto Hage, médico perito, prestou depoimento sobre os ferimentos sofridos pela vítima, afirmando não ter como precisar a distância em que estes se deram ou a posição em que estava a vítima, se sentada ou em pé.

A testemunha Heraldo, cunhado do réu e enteado da vítima, afirmou que sua mãe era constantemente agredida pelo companheiro e que quando a via machucada ela dava uma desculpa para os ferimentos; que um dia soube que a vítima tinha agredido sua mãe e o procurou para saber dos fatos sendo ameaçado com uma faca; que no dia do crime estava viajando a trabalho e só soube do crime quando retornou, mas que a vítima era agressiva e acostumada a brigar; que soube que a vítima havia agredido a esposa e a enteada, esposa do réu; que a vítima andava armada, mas o réu não.

A esposa do réu, enteada da vítima, Jacilene, relatou que no dia dos fatos estava cozinhando e viu a vítima agredindo sua mãe e foi prestar socorro a ela, vindo a ser agredida com um soco no rosto; que correu e ele foi atrás e se escondeu no banheiro e ligou para a polícia, mas não conseguiu atendimento e ele passou a quebrar as coisas da casa; que conseguiu escapar e foi para a casa da cunhada e que nessa hora seu marido, réu, estava trabalhando e não chegou a lhe falar que fora agredida. Que só soube do crime após sua ocorrência e que lhe disseram que a vítima tinha tentado atirar em seu marido e este reagiu, mas que seu marido não tinha arma; que só falou com o marido no dia seguinte ao crime; que continuaram morando no local e só se mudaram cerca de oito meses depois; que ele não se evadiu; que a vítima sempre foi violenta com sua mãe, mas que se dava bem com ele e que ficou sabendo do crime por terceiros.

O Apelado, em depoimento prestado perante o Tribunal do Júri, afirmou que cedo, no dia do crime, fora convidado pela vítima - com quem se dava bem, para irem a uma festa, mas não aceitou por ter que trabalhar; que no mesmo dia, por volta das 18 horas, a vítima apareceu no seu trabalho e pediu que guardasse um objeto e constatou se tratar de uma arma, tendo afirmado que não poderia guardar em razão de ter filhos menores, mas que a vítima pediu que ficasse com ela e a levasse para ela quando saísse do trabalho; que ao sair do trabalho, por volta das 22 horas, não foi para casa, se dirigiu ao bar da vítima levando a arma para lhe devolver e que esta estava em meio a uma sacola na qual levava farinha de trigo; que ao chegar no bar viu Elielson, que já estava bebendo, e tomou um copo de cerveja e em seguida disse que já ia embora, momento em que a vítima se alterou e passou a ofendê-lo e que não entendeu a razão de tal reação; que a vítima disse que ia mata-lo e foi em direção ao local em que guardava uma arma, voltando com esta em uma flanela e que pode ver o cano; que se sentiu ameaçado, pois conhecia a vítima e sabia que era pessoa de falar e não fazer e ficou nervoso; que nessa hora pegou a arma que trazia na sacola e disparou contra a vítima e que a ela pertencia; que sua esposa não sabia que estava com a arma e que depois do crime se assegurou de esta não mais seria usada e a quebrou; que não lembra quantos disparos fez e que não sabia que a vítima havia agredido sua esposa, com quem só esteve no dia seguinte, na casa de seu irmão e que a vítima ficava muito violenta quando bebia e que naquele momento temeu por sua vida; que logo após o crime se escondeu em um bueiro; que não se mudou do local, mas passou a se esconder por temer a família da vítima e que depois de uns 07 meses se mudou do local.

Observa-se, dos depoimentos colhidos perante o Tribunal do Júri, que os termos da denúncia não restaram, de forma inequívoca, comprovados.

A denúncia relata a ocorrência de um crime de homicídio qualificado, que teria ocorrido por motivo torpe e de modo que dificultou a defesa da vítima, mas dos depoimentos colhidos se constata que o crime se deu em razão do temor do apelado em ser morto pela vítima, que era pessoa agressiva e tinha o hábito de andar armada, não sendo possível se afirmar que não tinha como se defender.

Assim, apesar de não ter agredido o réu ou contra ele apontado sua arma, o ameaçou de tal mal e se armou, tendo o apelado atirado antes de ser agredido em ração do temor que tinha de que a vítima cumprisse com a promessa de mata-lo, de onde se deflui que a ameaça de morte e o ato de se armar geraram um perigo que o réu considerou real e imediato para sua vida e acreditou que disparar antes era a única forma de cessar tal ameaça, circunstância em que a legítima defesa pode ser reconhecida.

É certo que a legítima defesa se configura quando utilizada para repelir agressão injusta, atual e iminente, e o ato de a vítima ameaçar de morte o réu configura uma agressão injusta e a ameaça se tornou iminente ao se armar, configurando o perigo real, sendo dado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri decidir se a defesa foi proporcional à agressão, se a reação era necessária e se esta foi moderada e, tendo aquele decidido em favor do réu, não pode esta Corte cassar

tal decisão uma vez que decorrente de sua opção por uma das teses apresentadas e amplamente discutidas em plenário, não sendo nem mesmo o número de disparos desferidos contra a vítima suficiente a conduzir a anulação do julgamento uma vez que a pessoa que se sente ameaçada e luta por sua vida age e reage em conformidade com a reação do momento e pelo instinto de autopreservação, como já consignado pela jurisprudência, nos termos da decisão cuja ementa colaciono a seguir,
in verbis
:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Absolvição sumária mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu sumariamente o apelado de homicídio qualificado, visando a pronúncia.

II. Questão em discussão: Configuração [ou não] da excludente de legítima defesa.

III. Razões de decidir: Se não há provas que desconstituam a versão do apelado e indícios de excesso doloso na conduta, sobretudo diante do contexto de ameaça iminente à sua vida e de sua família (esposa e filha), a absolvição sumária deve ser mantida.

O número de disparos e fato de a vítima ter sido atingida em regiões vitais não descaracterizam a legítima defesa, nem configuram excesso culpável, pois “a pessoa que luta por sua vida, desfere tantos tiros quanto sua emoção no momento, ou mesmo seu instinto de preservação, demonstram ser necessários”.

O reconhecimento da legítima defesa afigura-se pertinente “quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada”.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25; CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AP nº 1 .0024.16.091114-5/001, Rel. Des . Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 10.09.2019; TJMT, RSE nº 1021475-80 .2021.8.11.0000, Rel . Des. Paulo da Cunha, j. 18.02 .2022; TJMT, AP nº 0016967-70.2007.8.11 .0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 07 .08.2024.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007342220128110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 28/01/2025
, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025)

Não se discute nos autos a autoria delitiva, mas tão somente as circunstâncias que o crime ocorreu e as razões do réu, ora apelado, ao praticar o delito, não tendo o Ministério Público se desincumbido de sua tarefa de provar o alegado na denúncia na medida em que não apresentou prova suficiente a corroborar, de forma indene de dúvida, a motivação do réu, ora apelado.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença se mostra legítima na medida em que prova alguma restou produzida nos autos apta a sustentar uma condenação, pois os relatos testemunhais, assim como o depoimento do apelado, vão de encontro ao que afirmado na denúncia e sustentado pela acusação em plenário, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri conforme ao que produzido nos autos, em total consonância ao contexto probatório – que não foi suficiente à condenação do apelado, não merecendo prosperar a alegação do Ministério Público para que seja este submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, uma vez mais, a soberania do veredito popular, sendo certo que a decisão dos jurados só pode ser questionada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando dissonante das provas dos autos, devendo, sob tal circunstância, ser invalidada, porém, esta não é a hipótese dos autos na medida em que se observa que a decisão dos jurados se mostrou de acordo com o que lhe foi apresentado, pois nenhuma prova cabal sobre a tese ministerial lhes foi apresentada, restando os jurados convencidos de que o réu agiu em legítima defesa própria, razão pela qual decidiram em seu favor, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

Desta forma, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois ao contrário do que afirmado pelo apelante, a versão adotada pelo Júri popular possui sim amparo nos autos na medida em que das provas colacionadas não se pode afirmar, com cunho de certeza, a responsabilidade penal do apelado pelo crime, não se mostrando impossível sua absolvição pelo Conselho de Sentença, não havendo como se proceder a um novo Júri, pois as provas apresentadas não se mostraram aptas a embasar decisão diferente daquela tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência
:

Apelação Criminal nº 0100199-18.2018.8.20 .0147 Apelante: JANDERSON DE SOUZA BATISTA DA COSTA Defensora Pública: Marília Guiomar Neves Pedrosa Bezerra Apelado: Ministério Público. Relator.: Desembargador Glauber Rêgo. Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa, objetivando o afastamento da qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, e a redução da pena-base mediante exclusão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada do julgamento, considerando a soberania do Conselho de Sentença e a alegada impossibilidade de comunicabilidade ao recorrente; (ii) determinar se a valoração negativa da culpabilidade utilizada na dosimetria da pena-base encontra respaldo nos elementos do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A soberania do Conselho de Sentença deve ser preservada, dado que este, com base em provas consistentes constantes nos autos, entendeu pela incidência da qualificadora do motivo fútil, não havendo razões para afastar sua conclusão. A comunicabilidade da qualificadora do motivo fútil entre os corréus é admitida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde que haja demonstração de ciência e adesão do agente ao motivo, circunstância comprovada nos autos. A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta delitiva, em razão do concurso de agentes no homicídio, observando-se que tal fator não foi considerado em nenhuma outra fase da dosimetria. A fração de 1/12 aplicada para a exasperação da pena-base revela-se proporcional e benéfica ao acusado, situando-se abaixo do parâmetro usualmente adotado pelo STJ, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e reflete uma análise cuidadosa das circunstâncias do caso concreto, sem violação aos princípios que norteiam a individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A soberania do Conselho de Sentença prevalece, não podendo ser afastada a qualificadora do motivo fútil quando há provas que a fundamentem. A qualificadora do motivo fútil é comunicável ao corréu que tenha ciência do motivo e a ele adira. A valoração negativa da culpabilidade justifica-se pela maior reprovabilidade da conduta delitiva, desde que devidamente fundamentada e sem sobreposição em outras fases da dosimetria. A aplicação de fração inferior à usual na exasperação da pena-base, quando devidamente fundamentada, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (
TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 01001991820188200147, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 03/02/2025
, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. 2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

As provas colhidas no inquérito policial e na fase de pronúncia, por si só, não são suficientes para uma condenação pelo Tribunal do Júri e podem somente definir a admissibilidade da acusação. A condenação pelo Tribunal do Júri exige um acervo probatório robusto e que seja devidamente validado em plenário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se observa no caso em espeque, pois a prova produzida na primeira fase do Tribunal do Júri precisa ser corroborada em plenário, o que não ocorreu no caso.

Verifico que que a decisão do Tribunal do Júri se mostra consonante ao contexto probatório produzido em Juízo, não se mostrando passível de reforma por esta Corte, razão pela qual
rechaço
a tese recursal de novo Júri mantendo, como soberana que é, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Belém/PA, 02 de
outubro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025